Tribunal: TJSP
Processo: 0005425-32.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Sentenciado progredido ao meio aberto – Pleito ministerial de regressão de regime pela carência do requisito subjetivo – Não acolhimento – Despicienda a realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva, naturalmente avaliada durante o cumprimento de pena em meio intermediário – Ausência de notícia de prática

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Sentenciado progredido ao meio aberto – Pleito ministerial de regressão de regime pela carência do requisito subjetivo – Não acolhimento – Despicienda a realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva, naturalmente avaliada durante o cumprimento de pena em meio intermediário – Ausência de notícia de prática de faltas disciplinares após a última progressão ao regime semiaberto – Progressão recomendável para atender à finalidade ressocializadora da pena – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005425-32.2020.8.26.0026, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
JOSE CONCEIÇÃO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005425-32.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0005425-32.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: José Conceição Silva
Magistrado: Leandro Eburneo Laposta
Voto no 34965
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME Sentenciado progredido ao meio aberto Pleito
ministerial de regressão de regime pela carência do
requisito subjetivo
Não acolhimento
Despicienda a
realização de exame criminológico para aferir a existência
da condição subjetiva, naturalmente avaliada durante o
cumprimento de pena em meio intermediário Ausência de
notícia de prática de faltas disciplinares após a última
progressão
ao
regime
semiaberto

Progressão
recomendável para atender à finalidade ressocializadora da
pena Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que promoveu José Conceição
Silva ao regime aberto, independentemente da realização
de exame criminológico (fls. 189/190).
Pleiteia o agravante o restabelecimento do
regime semiaberto, ao argumento de que o sentenciado
não reúne mérito (requisito subjetivo) para a progressão
de regime, apontando, ainda, ser necessária a realização
do exame criminológico para aferição de tal pressuposto
(fls. 02/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005425-32.2020.8.26.0026 -Voto no
3
Contrarrazoado o recurso (fls. 199/206), a
decisão foi mantida (fls. 207), tendo o douto Procurador
de Justiça João Antônio Marchi opinado pelo provimento
do recurso (fls. 219/225).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consabido que a Lei no 10.792/03 não
eliminou a exigência do referido exame para concessão
da progressão prisional, tanto que nesse sentido foi
editada a Súmula Vinculante no 26, a seguir transcrita:
“Para
efeito
de
progressão
de
regime
no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de
25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o
condenado
preenche,
ou
não,
os
requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico.” (sem destaque no original).
Dessa forma, embora a lei tenha abolido a
obrigatoriedade do exame criminológico, verifica-se que o
verdadeiro intuito da alteração legislativa não foi o de
dispensar referida perícia; providência que era, e
continua sendo, instrumento valioso para a avaliação da
personalidade do apenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005425-32.2020.8.26.0026 -Voto no
4
Deste modo, em determinados casos, a
simples
apresentação
de
um
atestado
de
bom
comportamento pelo Diretor do estabelecimento prisional
não garante o direito do sentenciado ser promovido a
regime menos restritivo, pois o bom comportamento a
que alude a nova redação do art. 112 da Lei de Execução
Penal, pressupõe avaliação mais individualizada das
condições pessoais do condenado, abrangendo, além da
constatação de sua adaptação às regras do regime
carcerário em que se encontra, um juízo acerca da
conveniência de se transferir o apenado a um regime
menos gravoso, que poderá ser aferida através dos
elementos fornecidos pela comissão técnica eleita para a
elaboração do exame criminológico.
Entretanto, in casu, verte dos autos que, a
despeito de o agravado estar cumprindo pena de reclusão
de 19 anos, 07 meses e 13 dias de reclusão, pela prática
de crimes roubos, é primário, e não registra qualquer
infração
disciplinar,
ostentando,
assim,
bom
comportamento carcerário (fls. 161 e seguintes).
Sendo
assim,
recomendável
a
medida
concedida na origem, eis que a progressão atende à
graduada
reinserção
do
agravado
ao
ambiente
extramuros, observando-se, desta forma, a finalidade
ressocializadora da pena.
Com
efeito,
as
peculiaridades
do
caso
demonstram ser prescindível a realização de exame
criminológico, até porque o cumprimento de pena em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005425-32.2020.8.26.0026 -Voto no
5
regime intermediário, já marcado pela menor vigilância e
maior contato do sentenciado com a sociedade, é, pela
própria natureza, ferramenta valiosa para avaliação do
pressuposto subjetivo.
E, se, como visto, o recorrido satisfez os
requisitos necessários, apresentando comportamento
carcerário favorável, viável a promoção ora guerreada, eis
que a terapêutica penal vem sendo absorvida a contento.
No mesmo sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão ao
regime aberto concedida sem a realização de
exame
criminológico

Recurso
ministerial
pleiteando a revogação do benefício por ausência
de
requisito
subjetivo.
Inadmissibilidade

Preenchimento de todos os requisitos necessários
à progressão (lapso temporal e boa conduta
carcerária). Ausência de registros negativos após
a concessão da benesse Agravo desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0011377-60.2018.8.26.0026; Relator (a): Gilberto
Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 3a Vara das Execuções Criminais; Data
do Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro:
09/05/2019);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao
sentenciado a progressão ao regime aberto -
Recurso ministerial visando à revogação desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005425-32.2020.8.26.0026 -Voto no
6
benefício pelo não preenchimento do requisito
subjetivo, uma vez que não foi feito o exame
criminológico
-
Agravado
que
preencheu
os
requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que
apresenta comportamento carcerário favorável, demonstrando que vem assimilando a terapêutica penal
-
Desnecessidade,
na
espécie,
do
aludido
exame - Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
9004147-33.2018.8.26.0050;
Relator
(a):
Nelson
Fonseca
Junior;
Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 1a Vara das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
21/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019

Destacado).
“Agravo em Execução Penal Recurso ministerial
Progressão prisional concedida pelo Juízo das
Execuções
Decisão que deve prevalecer

Sentenciado que comprovou os requisitos
objetivo e subjetivo ao regime aberto

Desnecessidade,
no
caso
concreto,
de
realização de exame criminológico
Recurso
desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7001129-06.2017.8.26.0266; Relator (a): Otavio
Rocha; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Itanhaém - Vara de Eexecuções
Criminais; Data do Julgamento: 18/10/2017;
Data de Registro: 25/10/2017- Sem ênfase no
original). Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005425-32.2020.8.26.0026 -Voto no
7
CAMILO LÉLLIS
Relator